Tribunal: TJBA
Processo: 8052952-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052952-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUZIMAGNO GOES DOS SANTOS

AGRAVADO: GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GARANTIA DO JUÍZO. IMÓVEL COM RESTRIÇÕES. CAUÇÃO INIDÔNEA. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, indeferindo garantia oferecida pelo executado e recusando suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em saber se: (i) a garantia oferecida pelo executado é idônea; (ii) há incompetência absoluta do juízo; e (iii) o processo deve ser suspenso em razão de recurso especial em tramitação no STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Caução inidônea: bem imóvel objeto da própria controvérsia principal e gravado por restrições que impedem sua livre disposição não pode servir como garantia válida na execução de honorários sucumbenciais. 4 - Competência: o cumprimento de sentença, mesmo que referente exclusivamente a honorários, processa-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 516, II, do CPC. 5 - Ausência de motivo para suspensão: o acórdão que condenou o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios transitou em julgado, constituindo título executivo definitivo. 6 - Honorários sucumbenciais constituem ônus da parte vencida na demanda, não podendo ser transferidos a terceiros.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.138.914/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma; TJ-MG, AI 19308667220248130000, Rel. Des. Valdez Leite Machado; TJ-BA, AI 8027798-52.2018.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8052952-28.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA
e como agravados
GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04